Tribunal: TJDFT
Processo: 0003583-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0003583-11.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIRUS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pela recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito